Tribunal: TJMT
Processo: 0005295-70.2018.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005295-70.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PATRICK RUAN ALVES - CPF: 063.988.781-32 (APELADO), RONALDO COSTA SILVA - CPF: 966.465.861-87 (VÍTIMA), GLEBIO DA SILVA SANTOS - CPF: 838.724.772-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS PRATICADOS DURANTE O REPOUSO NOTURNO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEPROVIDO.

Havendo dúvidas razoáveis quanto à dinâmica e a autoria dos crimes de furto por parte do apelado, sobretudo quanto este não fora localizado na posse dos objetos subtraídos, deve ser mantida a sentença absolutória, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que absolveu
Patrick Ruan Alves
da acusação de prática do delito de furto noturno, por duas vezes, em face da dúvida no tocante à autoria – Id. 194183219.

Nas razões recursais, o
parquet
requer a reforma da sentença e, por conseguinte, a condenação do apelado por violação ao disposto no art. 155, § 1º, do CP, ao argumento de que há provas concretas que demonstram a autoria a ele atribuída, em especial, a palavra de uma das vítimas e o depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão – Id. 194183226.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso Ministerial – Id. 194183232.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, diante das provas colhidas durante a instrução do processo – Id. 194958165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de maio de 2018, por volta das 04h00min, na residência situada na rua das Amoras, Quadra n° 33, Lote n° 13, no bairro Jardim Amazonas II, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, durante o repouso noturno, subtraiu para si, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular, marca LG, cor branca, pertencente à vítima GLÉBIO DA SILVA SANTOS, bem como 01 (um) aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo 15, cor prata, pertencente à vítima RONALDO COSTA SILVA, devidamente avaliados à fl. 31-12.

Segundo restou apurado, na data dos fatos e ainda durante o período de repouso, aproveitando-se da oportunidade em que a vítima em referência dormia "em um colchão na construção que fica do lado de sua casa", o denunciado promoveu a subtração do aparelho celular do ofendido CLÉBIO DA SILVA SANTOS

E também dos autos que, em sequência, o denunciado ingressou no imóvel acima apontado através do portão que "estuou apenas encostado" e, aproveitando-se do momento em que RONALDO COSTA SILVA dormia "na rede da área de sua residência", promoveu a subtração do aparelho celular de propriedade do citado ofendido.

Restou evidenciado ainda que o ofendido RONALDO acordou enquanto o imputado estava promovendo a subtração do seu aparelho celular, sendo que, embora tenha atuado no apontado sentido, não logrou êxito em evitar a subtração e realizar a detenção do imputado. Por fim, consta dos autos que, momentos após a prática do delito, os ofendidos encontraram o denunciado nas proximidades de sua residência, tendo sido o imputado reconhecido por RONALDO, momento em que as vítimas realizaram a detenção do mesmo até a chegada dos integrantes da Polícia Militar [...]” – Id. 194181346, pp. 2-4.

Após o regular trâmite processual, o apelado foi absolvido por fragilidade de provas no que concerne à autoria.

Nesta instância recursal, o Ministério Público requer a condenação do denunciado, sob o argumento de que o acervo probatório é suficiente para demonstrar a prática da conduta a ele imputada.

Sem razão, contudo
.

Na presente hipótese, a materialidade dos furtos pode ser aferida pelo boletim de ocorrência – Id. 194181346, pp. 39-40.

A autoria, todavia, não ficou comprovada de forma satisfatória.

O réu negou a prática delituosa em ambas as oportunidades em que foi interrogado, atribuindo a responsabilidade a terceiro, nos seguintes termos:

“[...] que estava usando entorpecentes na esquina, próximo à residência das vítimas, quando um outro usuário de nome Jeremias chegou ao local; que Jeremias lhe disse que ia ao banheiro e, ao retornar, lhe mostrou dois aparelhos celulares que havia pegado do interior da residência das vítimas, os quais pretendia trocar por drogas; que, já no período da noite, foi abordado pelas vítimas e acusado de ter praticado o furto, e embora tenha esclarecido que o autor da subtração seria a pessoa de Jeremias, as vítimas não quiseram acreditar e chamaram a polícia; que não foi preso na posse dos celulares [...]”
– Id. 194182669, relatório de mídias.

Das vítimas, apenas
Glébio da Silva Santos
foi inquirido em Juízo, o qual alegou que:

“[...] estavam dormindo na área da residência, o depoente em um colchão no chão e seu primo Ronaldo em uma rede, sendo que ambos colocaram os respectivos aparelhos celulares próximos, quando por volta das 3h ou 4h da manhã o acusado pulou o portão e subtraiu os telefones; que sabe que foi Patrick quem pegou, pois o viram quando já estava saindo no portão; que no dia seguinte Patrick ainda passou pelo local; que Patrick estava sozinho; que não recuperaram os aparelhos celulares [...]”
– Id. 194183209, relatório de mídias.

É bem verdade que a palavra da vítima “
possui especial relevância como meio de prova em crimes cometidos na clandestinidade
” [STJ, HC 705060 / SP, Quinta Turma, DJe 21.2.2022].

No entanto, não poderá servir de fundamento para a condenação quando não se revestir de solidez suficiente e não houver outros elementos probatórios aptos a corroborá-la.

No caso, os policiais militares
Marcos Fabiano Pereira Garcia
e
Erivelton Teixeira
afirmaram em Juízo que compareceram ao local do crime quando o apelado já se encontrava detido por populares – Id. 194182669, relatório de mídias.

A subtração supostamente ocorreu na madrugada, no período em que as vítimas estavam dormindo.

A abordagem do réu, por sua vez, se deu horas depois, quando ele passava nas proximidades, porém nada foi encontrado em sua posse.

Não há outras testemunhas oculares acerca da acusação que lhe fora atribuída na denúncia, já que houve desistência em relação à vítima Ronaldo Costa Silva – Id. 194183211, p. 2.

Há, por conseguinte, dúvida razoável quanto à dinâmica e a autoria dos crimes de furto por parte do acusado, pois, como destacado pelo sentenciante: “
existem lacunas que não permitem a condenação
” – Id. 194183219, p. 2.

Diante desse panorama, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, já que a prova produzida nos autos não se mostrou suficiente acerca da autoria delitiva por parte do réu Patrick, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego provimento
ao recurso Ministerial, o que faço em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024